Tribunal: STF
Processo: ARE 1403346
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N° 11.960/2009. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA. IMPOSSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. AÇÃO IMPROCEDENTE 1. A rescisória é ação que objetiva derrubar a coisa julgada já formada. Busca impugnar decisão atingida pela coisa julgada material. Passada em julgado e a salvo de qualquer recurso. Sua finalidade não é rescindir todo e qualquer julgado. As hipóteses são restritas e taxativas, por se estar diante da autoridade da coisa julgada, de decisão que produziu, a todas as luzes, eficácia completa, no dizer de Pontes de Miranda, "como se não fosse rescindível" (In: Comentários ao código de processo civil. t. VI. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 177). Medida excepcional e cabível apenas dentro das hipóteses restritas trazidas pela lei processual (Ada Pellegrini Grinover. Ação rescisória e divergência de interpretação em matéria constitucional, Revista de Processo 87/37), porquanto esgotados os recursos, chega-se à imutabilidade da decisão de mérito, sem que se possa declará-la justa ou injusta, daí se permitindo, tudo isso, no dizer de Sálvio de Figueiredo Teixeira. "um imperativo da própria sociedade para evitar o fenômeno da perpetuidade dos litígios, causa de intranquilidade social que afastaria o fim primário do Direito, que é a paz social” (In: Ação rescisória. Apontamentos, RT 646/7). 2. Para a maciça doutrina processual, violar literal disposição de lei significa desbordar por inteiro do texto e do contexto legal, importando flagrante desrespeito à lei. em ter a sentença de mérito sido proferida com extremo disparate, completamente desarrazoada. 3. Considerando que a matéria em discussão nesta ação rescisória - aplicação imediata do artigo 5° da Lei n° 11 .960/2009 aos processos em andamento - apenas restou consolidada em nossas Cortes Superiores após o julgamento pelo Plenário do STF, nos autos do AI n° 842.063/RS, o que se deu em 16.6.2011, com divulgação no Diário Eletrônico de 2.9.2011, assim como no E. STJ aos 2.2.2012 - Corte Especial, REsp 1.205.946, rel. Ministro Benedito Gonçalves -, conclui-se que à época em que proferida a r. decisão rescindenda, aos 07.10.2010, a questão era ainda controvertida na jurisprudência pátria, inclusive, deste E.. Tribunal Regional. 4. Dessa forma, observa-se que o que pretende verdadeiramente a autarquia com a presente ação é nova análise do caso. Independentemente, porém, do acerto ou do desacerto da tese firmada pela decisão rescindenda, o fato é que o deslinde conferido não desbordou do razoável, adotando o julgador uma dentre as soluções possíveis à época do julgamento. 5. Destarte, estão ausentes as condições para a ação rescisória, com lastro no inciso V do artigo 485 do CPC/1973 - atual inciso V do artigo 966 do CPC/2015 -, pois não houve violação aberrante ao sistema jurídico pátrio, verificável "primo ictu oculi", pela r. decisão rescindenda, aplicando-se ao caso a já citada Súmula 343 do STF. 6. Nos termos do artigo 495 do CPC/1973, o direito de propor ação rescisória extingue-se em dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, restando cumprido referido prazo decadencial quando distribuída a inicial dentro daquele período, independentemente da data em que despachada a inicial pelo relator. 7. A presente ação foi ajuizada dentro do prazo decadencial de dois anos, uma vez que o trânsito em julgado no feito originário deu-se cm 05.11.2010(fl. 228) e a inicial foi distribuída em 27.09.2012 (fls. 02). 8. Preliminar afastada. Ação rescisória improcedente. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, afastar a preliminar de decadência, e, em juízo rescindendo, julgar improcedente a presente ação, restando, pois, revogada a tutela antecipada concedida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 97 e 100, § 12, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, necessidade de observância do contido na Lei nº 11.960/09 quando da atualização monetária das prestações em atraso e cálculo da parcela relativa aos juros de mora.  



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem julgou improcedente a ação rescisória em razão da aplicação da Súmula 343 do STF. Da análise dos autos, entretanto, verifica-se que as razões do recurso não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha do art. 932, III, do CPC. 



    A inobservância de tal requisito resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 283 e 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:   



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória. Imóvel. Fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido. 1. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1481489 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-05-2024)



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente